Tribunal: STF
Processo: HC 265191
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.032.866/SP (e-doc. 3). 



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 4 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 272 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 171, § 3º, inc. I, do Código Penal (estelionato em detrimento da Administração Pública).



    3. A apelação defensiva foi parcialmente provida pela 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para reconhecer apenas uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime) e afastar a agravante prevista no art. 61, inc. II, al. “h”, do CP. A pena foi reduzida para 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 21 dias-multa, bem como para substituir por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2 salários mínimos.



    4. Recuso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 5, p. 1-5), sendo protocolado agravo direcionado ao STJ.



    5. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-doc. 4). Seguiu-se o citado agravo regimental, resultando no ato ora impugnado.



    6. No presente habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, sustentando a desproporcionalidade no aumento de 8 meses na pena-base em razão da valoração de uma circunstância judicial negativa. Diz que a jurisprudência das Cortes Superiores admite o fracionamento de 1/6 por cada vetorial negativa. Pondera que a pena mínima para o delito em questão é de 1 ano, de modo que a exasperação da pena-base em 1/6 resultaria em um acréscimo de 2 meses. Aponta a desproporcionalidade da pena de multa arbitrada. Defende que a pena substitutiva deve guardar correspondência com a pena privativa de liberdade. Afirma ser discrepante o valor da pena pecuniária imposta em relação à participação da paciente no delito, que obteve vantagem econômica irrisória diante do dano causado à Administração Pública. Destaca que o valor do dia-multa foi fixado em seu mínimo unitário (1/30 do salário mínimo), levando-se em consideração a situação econômica da ré.



    7. Requer o redimensionamento da primeira fase da dosimetria e a redução da pena pecuniária para o montante de um salário mínimo.



    É o relatório. 



    Decido. 



    8. Na espécie, a Corte Regional, ao proceder à análise da dosimetria da pena, assentou o seguinte, nos termos do voto condutor do acórdão:



    “Passo à análise da dosimetria. 



    OZELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 



    Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base da ré para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reputando desfavorável a culpabilidade da ré e as consequências do crime. Justificou a magistrada:



    ‘1ª fase. Na primeira fase de aplicação da pena, devem ser examinadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal. Quanto à culpabilidade, verifico que a ré agiu de forma premeditada, planejando antecipadamente a ação criminosa, o que, ao contrário do dolo de ímpeto, torna mais reprovável a conduta. Por tais motivos, a elevada censurabilidade de seu comportamento, face ao intenso grau de dolo demonstrado na prática delitiva, que extrapola a normalidade do tipo penal, justifica a exasperação da pena-base. Quanto aos antecedentes, constato a existência de outros inquéritos e processos instaurados em desfavor da ré, não havendo nos autos, contudo, informação sobre eventual condenação transitada em julgado, motivo pelo qual tal circunstância não será valorada, em respeito à Súmula 444 do STJ ("É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"). Não existem elementos que desabonem a conduta social ou a personalidade da acusada. Os motivos do crime são normais à espécie (obtenção de vantagem pecuniária indevida). Relativamente às circunstâncias do delito, observo que foi praticado do modo característico, sem denotar um maior juízo de reprovabilidade que não seja inerente ao crime em apreço. As consequências do crime devem ser valoradas negativamente, em razão do relevante prejuízo causado ao INSS com a concessão irregular do benefício (R$ 23.245,00). Nada a ponderar a respeito do comportamento da vítima. Por tais razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.’



    De fato, conforme aduz a defesa, observo que a culpabilidade da ré é normal à espécie, nada tendo que se valorar nesse aspecto.



    A culpabilidade tida como elemento do crime não pode ser confundida com a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, que diz respeito à reprovabilidade, à censurabilidade da conduta.



    Nesse diapasão, a conduta da ré não foge ao ordinário, haja vista que não supera a reprovação social inerente à tipificação do fato. 



    Outrossim, a conduta social do agente, entendida como o comportamento do indivíduo no seio familiar, profissional e social, não pode ser valorada negativamente ante a falta de elementos para tal. De fato, não há nada nos autos que permitam a valoração do comportamento da ré no ambiente em que vive. 



    No entanto, as consequências do crime são desfavoráveis, considerando o prejuízo causado ao INSS no valor de R$ 23.245,00 (ID 280174092 – pág. 14). 



    Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, reduzo a pena-base para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. 



    Na segunda fase, não foram consideradas atenuantes, mas foi considerada a agravante disposta no art. 61, II, h, CP, uma vez que ‘o crime foi praticado contra vítima maior de sessenta anos na data do fato (Edna Sanches Glerian, nascida em 28/05/1944)’. 



    De fato, e conforme aduz a defesa, é inviável a incidência da previsão relativa à vítima possuir mais de sessenta anos de idade, uma vez que o delito de estelionato foi praticado contra a autarquia previdenciária. 



    Assim, excluo a agravante aplicada, de modo que a pena intermediária deve ser a mesma da fase anterior, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. 



    Por derradeiro, na terceira fase da dosimetria, preservo a aplicação do §3º do artigo 171, uma vez que o crime foi praticado em detrimento de entidade de direito público, restando a pena definitivamente fixada em 2 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão de reclusão.



    Multa 



    Em obediência à proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, bem como de acordo com o sistema trifásico de dosimetria da pena, reduzo a pena de multa para 21 (vinte e um) dias-multa, conservado o valor do dia-multa fixado na r. sentença recorrida. 



    Do regime inicial de cumprimento de pena e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 



    A sentença recorrida fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal e não estabeleceu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Embora as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não sejam totalmente favoráveis à ré OZELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA, verifico ser proporcional e razoável a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, conforme pleiteado pela defesa em seu recurso. 



    Entendo, ainda, que as mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostram suficientes para afastar a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, nos termos requeridos pela defesa. 



    Dessa forma, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em uma pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em local a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais, pelo prazo da pena corporal substituída, e uma pena de prestação pecuniária. 



    A pena pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade deve ser fixada de maneira a garantir a proporcionalidade entre a reprimenda substituída e as condições econômicas dos condenados, além do dano a ser reparado. 



    Ademais, não se deve olvidar que, nos termos do §1º do art. 45 do Código Penal: 



    ‘A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.’ 



    Assim, atento a tais parâmetros, fixo a pena pecuniária em 02 (dois) salários mínimos, destinados ao INSS, valor que se mostra adequado à finalidade da pena, proporcional ao dano causado pela conduta criminosa e à condição econômica da ré (trabalha como comerciante – interrogatório no ID 280174832). 



    Caso comprovada a dificuldade financeira, a ré poderá postular o parcelamento da pena perante o Juízo da Execução, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea "a", da Lei nº 7.210/84.” (e-doc. 2, p. 13-15; grifos nossos)



    9. No ato apontado como coator, o STJ concluiu pela validade das premissas em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para, em parte, negar provimento ao recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do Regimento Interno do STJ. 



    2. A parte agravante alega desproporcionalidade no aumento da pena-base e no valor da prestação pecuniária, sustentando que não seria hipótese de incidência da Súmula 7/STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o aumento da pena-base e o valor da prestação pecuniária foram fixados de forma desproporcional, e se a análise desses critérios demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A individualização da pena é vinculada a parâmetros legais, mas permite discricionariedade motivada do julgador, sendo possível às instâncias superiores apenas o controle de legalidade e constitucionalidade. 



    5. Não há critério matemático obrigatório para o aumento da pena-base por circunstâncias judiciais negativas, sendo aceitos parâmetros como frações de 1/8 ou 1/6, desde que o critério adotado seja proporcional. 



    6. O aumento da pena-base em 8 meses é proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto. 



    7. Quanto à prestação pecuniária, o valor fixado em 2 salários-mínimos está dentro dos limites do art. 45, § 1º, do Código Penal, sendo inviável sua revisão na instância especial, salvo manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.” (e-doc. 3)



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    12. No caso sob exame, não se verifica ilegalidade a ser reconhecida.  Na primeira instância, ao reconhecer duas vetoriais do art. 59 do CP, a pena-base foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, exasperou-se a reprimenda inicial em 18 meses. Por sua vez, o Tribunal de origem, ao refazer a dosimetria da pena em sede de apelação e considerar apenas uma circunstância judicial desfavorável, elevou a pena-base em 8 meses, resultando na sanção de 1 ano e 8 meses de reclusão. Assim, por meio de simples operação matemática, conclui-se que, na sentença, cada circunstância judicial desfavorável resultou em um acréscimo de 9 meses, o que demonstra que o aumento de 8 meses aplicado pela Corte Regional, em decorrência de uma única circunstância judicial negativa, não se mostra desproporcional.



    13. A esse respeito, tomo de empréstimo o que assentado pelo eminente Min. Gilmar Mendes no sentido de que “‘quando a sentença não tiver individualizado o fator de aumento aplicado para cada circunstância judicial desfavorável, o afastamento de vetoriais negativas deve resultar na redução proporcional da pena-base.’” (RHC nº 260.751/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/09/2025, p. 24/09/2025). 



    14. Cumpre ressaltar, ainda, que o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    15. Com efeito, a dosimetria deve observar o comando final do art. 59 do Código Penal, que impõe ao julgador fixar a sanção de forma necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Prevalece, pois, o aspecto qualitativo da valoração judicial, ficando em segundo plano o critério meramente quantitativo ou aritmético.



    16. Tampouco assiste razão à defesa quanto ao pleito de redução da pena de multa, formulado sob a alegação de desproporcionalidade do montante fixado. A matéria foi enfrentada pelo STJ nos seguintes termos:



    “Quanto à prestação pecuniária, se a pena restritiva foi imposta dentro dos limites quantitativos do art. 45, § 1º, do CP, é inviável, na instância especial, aferir a correição do montante arbitrado na origem, nos termos da Súmula 7/STJ. Ficam ressalvadas, é claro, as hipóteses de manifesta desproporcionalidade, o que não vejo no caso dos autos, em que a prestação foi fixada em 2 salários-mínimos, de forma devidamente fundamentada (fl. 1.721). (...)



    Vale acrescentar que a prestação pecuniária não precisa guardar relação direta com a pena privativa de liberdade, de maneira que, mesmo sendo a pena de reclusão ou detenção fixada em seu mínimo, é possível o arbitramento da prestação pecuniária em patamar superior a 1 salário-mínimo. (...)” (e-doc. 4, p. 3-6)



    17. O art. 45, § 1º, do Código Penal dispõe acerca dos limites mínimo e máximo da sanção pecuniária, estipulando a fixação entre 1 e 360 salários mínimos, o que foi observado pelas instâncias antecedentes, com base em dados do caso concreto. A fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, o qual possui discricionariedade para aplicar a pena em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda. Ademais, o valor da prestação pecuniária aproximou-se do mínimo legal, pelo que ausente desproporcionalidade.



    18. A par desse aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido o reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Além disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 4. “É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC n° 137.755-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2017, p. 18/12/2017; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator